Tribunal: TJSP
Processo: 0506495-59.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2009 a 2011 – Ação ajuizada em agosto de 2013 – Reconhecimento da prescrição antes ao ajuizamento da demanda – Impossibilidade- O prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2009 a 2011 – Ação ajuizada em agosto de 2013 – Reconhecimento da prescrição antes ao ajuizamento da demanda – Impossibilidade- O prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação, sendo que o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu – Entendimento firmado no REsp 1.658.517/PA – Tema 980 STJ – CDA que indica as datas 28.01.2009, 22.01.2010 e 21.01.2011 para o vencimento das parcelas cobradas do IPTU, devendo ser adotado o dia seguinte a esse vencimento para fins de contagem do prazo prescricional de cobrança do IPTU – Execução proposta em 07.08.2013, antes do prazo quinquenal – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188807
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0506495-59.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado EDGARD FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0506495-59.2013.8.26.0224 -Voto no 21535
2
APELAÇÃO No 0506495-59.2013.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: EDGARD FRANCO
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 21535
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 2009 a
2011

Ação
ajuizada
em
agosto
de
2013

Reconhecimento da prescrição antes ao ajuizamento
da demanda Impossibilidade- O prazo prescricional
de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a
cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174,
caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir
somente após o transcurso do prazo estabelecido
pela lei local para o vencimento da exação, sendo
que o parcelamento de ofício da dívida tributária
não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
Entendimento firmado no REsp 1.658.517/PA Tema
980 STJ
CDA que indica as datas 28.01.2009,
22.01.2010 e 21.01.2011 para o vencimento das
parcelas cobradas do IPTU, devendo ser adotado o
dia seguinte a esse vencimento para fins de
contagem do prazo prescricional de cobrança do
IPTU Execução proposta em 07.08.2013, antes do
prazo quinquenal
Sentença reformada
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 10, que julgou
extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, c.c. 924, V do
Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da
prescrição ocorrida antes do ajuizamento da execução fiscal.
Em suas razões sustenta, em suma, que não
houve prescrição, pois a ação foi distribuída dentro do lapso
previsto no art.174 “caput” do Código Tributário Nacional, daí
porque pugna pela inversão do julgado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0506495-59.2013.8.26.0224 -Voto no 21535
3
O recurso merece provimento.
A execução fiscal foi ajuizada em agosto de 2013
para cobrança de IPTU dos exercícios de 2009 a 2011 (fls. 03/04).
O recurso merece provimento.
Em julgamento ocorrido em 14.11.2018, o STJ
julgou o recurso repetitivo
Tema 980 (Resp 1.658.517/PA -
Recurso Especial no 2016/0305954-5, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, p. em 21.11.2018), assim decidindo:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
IPTU.
PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO.
MORATÓRIA
OU
PARCELAMENTO
APTO
A
SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO
DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I
DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de
ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda
Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art.
174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente
após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o
vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte),
não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de
pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal
objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito
desde o momento no qual houve o envio do carnê para o
endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao
julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos
recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de
que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA
perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário,
iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder
ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou
parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não
configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou
parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a
qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte
(art. 174, parág. único, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode
ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de
uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a
possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a
Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente
oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz
dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não
induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do
crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0506495-59.2013.8.26.0224 -Voto no 21535
4
suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido
crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a
fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a
exigibilidade do crédito tributário. 5. Acórdão submetido ao
regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do
RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016),
cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o
parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa
interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu” grifamos
No caso concreto, a CDA indica as datas de
28.01.2009,
22.01.2010,
21.01.2011
como
vencimento
das
parcelas cobradas, devendo ser adotado o dia seguinte a esse
vencimento para fins de contagem do prazo prescricional de
cobrança do IPTU.
A ação de execução foi proposta em 07.08.2013
e, portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos.
Assim, de rigor a reforma da sentença, para
afastar a extinção do processo pela prescrição e determinar o
prosseguimento da execução fiscal.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator